Tribunal: TJDFT
Processo: 0023509-32.2016.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0023509-32.2016.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ELANE PEREIRA DA SILVA, GILMAR MORAES DOS REIS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Após tentativas infrutíferas, não foi possível realizar o pagamento do acordo direto para os credores ELANE PEREIRA DA SILVA e GILMAR MORAES DOS REIS pelo sistema PIX. Dessa forma, expeça-se alvará eletrônico para saque em agência bancária a fim de que os credores ELANE PEREIRA DA SILVA e GILMAR MORAES DOS REIS recebam o crédito conciliado no acordo direto. Publique-se. Intimem-se os credores ELANE PEREIRA DA SILVA e GILMAR MORAES DOS REIS sobre a expedição do alvará. Brasília, 11 de outubro de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac